Tribunal: CARF
Processo: 15954.000568/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000568/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.145 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
MUNDO BELO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS
LTDA. E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/1998
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO.
RESCISÃO.
RECURSO
DA
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. INTERESSE DE AGIR.
O interesse de agir permanece para o responsável solidário que não realizou a
adesão ao parcelamento. O crédito tributário somente extingue-se ao final do
parcelamento, conservando até lá o interesse na discussão tanto do mérito
quanto da responsabilidade solidária.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO CTN.
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo
decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do §
4o do art. 150 do CTN.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. ART. 31 DA
LEI No 8.212/91.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000568/2007-11
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000568/2007-11

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 14-22.343 (fls. 144 a 150),
que manteve em parte o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito DEBCAD no 35.502.366-0 (fls. 2 a 29), no montante de R$ 109.254,23, constituído em
13/05/2003, referente a Contribuição à Seguridade Social devida pelos segurados e pela empresa,
incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados constantes em folha de
pagamento específica, relativa à prestação de serviços para o Condomínio Residencial Chácara
Flora no período de 11/1996 a 12/1998.
Conforme Relatório da Notificação Fiscal (fls. 40 e 41), a tomadora dos serviços –
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHÁCARA FLORA, ora recorrente - foi autuada como
responsável solidária, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97, pela contratação da empresa MUNDO BELO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. para prestação de serviços de limpeza, conservação e
vigilância.
Ambas apresentaram defesa (fls. 44 a 65 e 102 a 114).
Em 29/08/2003, a MUNDO BELO apresentou pedido de desistência expressa da
impugnação por ter aderido ao parcelamento PAES instituído pela Lei no 10.684, de 30 de maio
de 2003 (fl. 123), e devidamente homologado (fl. 127).
Às fls. 136 consta a Comunicação/SECAT/EQCCT/0343, de 12/06/2007, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto informando que a empresa MUNDO
BELO foi excluída do parcelamento por inadimplência.
A DRJ julgou o lançamento parcialmente procedente para excluir os valores
lançados no período de 11/1996 a 04/1998, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do artigo 150, §40 do
Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000568/2007-11

O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes desta lei, não se aplicando o beneficio de ordem.
Lançamento Procedente em Parte
A tomadora dos serviços – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHÁCARA FLORA
- foi cientificada em 04/06/2009 (fl. 160) e apresentou Recurso Voluntário em 24/06/2009 (fls.
161 a 163) sustentando: a) cerceamento de defesa; b) decadência; c) incidência da lei vigente na
época dos fatos e; d) os valores pagos pela prestadora do serviço no parcelamento administrativo
devem ser excluídos do montante devido.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar.
Do conhecimento do recurso. Do parcelamento realizado pela prestadora
do serviço – MUNDO BELO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA E SERVIÇOS.
Nos termos relatados, após serem oferecidas Impugnações por ambas as partes, a
“MUNDO BELO” apresentou pedido de desistência expressa da impugnação por ter aderido ao
parcelamento PAES instituído pela Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003 (fl. 123), e
devidamente homologado (fl. 127).
Na sequencia, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto
informou a exclusão do parcelamento por inadimplência (Comunicação/SECAT/EQCCT/0343,
de 12/06/2007 - fl. 136).
Após, a DRJ julgou o lançamento parcialmente procedente para excluir os valores
lançados no período de 11/1996 a 04/1998.
Somente o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHÁCARA FLORA apresentou
Recurso Voluntário.
No caso de pedido de parcelamento, resta configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000568/2007-11

desistência do recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
O art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN dispõe que o parcelamento é
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento.
Havendo responsáveis pelo crédito tributário, o interesse de agir permanece para
esses, os quais não realizaram a adesão ao parcelamento, uma vez que somente no final desse
parcelamento o crédito tributário restaria extinto, permanecendo, até lá, o interesse na discussão
tanto em relação ao mérito quanto em relação à responsabilidade solidária.
De fato, faz-se necessário o abatimento proporcional das parcelas pagas no
parcelamento, o que inclusive consta na própria Comunicação/SECAT/EQCCT/0343, de
12/06/2007, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, que informou a
exclusão da empresa MUNDO BELO do parcelamento por inadimplência. Veja-se (fl. 136):
4 - Comunicamos ainda, que a exclusão do Parcelamento Especial sujeita a empresa às
penalidades abaixo transcritas, bem como a inclusão da pessoa jurídica e de seus
representantes legais no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Federais — CADIN.
I - exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago; (Art.
12 Lei 10684/03);
II - execução automática da garantia, quando existente; (Art. 12 Lei 10684/03);
III - restabelecimento dos acréscimos legais aplicáveis à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, em relação ao montante não pago.(Art. 12 Lei 10.684/03).
(destaquei)
Por certo, a efetiva extinção do crédito tributário somente ocorrerá com a quitação
do parcelamento, quando restará configurado o pagamento do tributo, nos termos do art. 165, I
do CTN.
E, havendo a rescisão do parcelamento, a impugnação e o recurso do responsável
deve ser conhecido e julgado, conforme previsão do art. 5o da Portaria RFB no 2.284/2010.
Art. 5o O pedido de parcelamento deferido a um dos autuados suspende a exigibilidade
do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O parcelamento impede a apreciação de impugnações ou recursos apresentados
pelos demais autuados.
§ 2o Rescindido o parcelamento, o julgamento das impugnações ou recursos segue o
curso normal do processo, aplicando-se o disposto no art. 7o.
Do exposto, passo à análise do recurso voluntário da tomadora de serviços.
2. Preliminar – Cerceamento de Defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000568/2007-11

Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
A recorrente aduz que o indeferimento de produção de prova pericial, requerida
com o objetivo de comprovar que o lançamento incluiu funcionários que nunca prestaram
serviços a ela e que na base de cálculo da exação há valores que se referem a serviços com
materiais e lucro da empresa contratada, cerceia o seu direito de defesa.
A recorrente deixa de mencionar quais funcionários incluídos no lançamento não
lhe prestaram serviços, nem aponta, nem exemplifica quais os valores se referem a serviços com
materiais e lucro da contratada e não poderiam compor a base de cálculo.
O momento oportuno para indicação da necessária perícia, bem como
cumprimento dos requisitos para realização da mesma seria a impugnação, o que não fez o
recorrente, que se limitou à seguinte menção, in verbis (fl. 114):
Protesta-se, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
sem qualquer exceção, especialmente pela juntada de documentos, prova pericial e, se
necessário for, até mesmo prova pessoal, ficando desde logo indicado o contador da
empresa como assistente técnico.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
3. Da decadência
A recorrente sustenta que os valores do período de 01/05/1998 a 12/05/1998
também foram atingidos pela decadência.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser aplicada a
regra quinquenal da decadência do Código Tributário Nacional.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000568/2007-11

Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido
incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Essa questão foi definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido
no julgamento do REsp 973.733/SC, processado sob o rito do art. 543C do antigo CPC/73 (art.
1036 do CPC/15), dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno (Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015).
A DRJ concluiu pela aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do
CTN p qu “no caso em tela foram identificados recolhimentos parciais nas competências
envolvidas na NFLD” (f 147)
C m ss , “notificação foi lavrada em 13/05/2003, cientificada ao contribuinte
na mesma data, e à empresa solidária em 29/05/2003, abrangendo o descumprimento de
obrigação principal referente ao período de 11/1996 a 12/1998. Considerado o prazo de cinco
anos para a constituição do crédito previdenciário, contados a partir da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, vislumbra-se a decadência dos valores lançados no período de
11/1996 a 04/1998” (f 148)
O § 4o do art. 150 do CTN dispõe que o prazo decadencial quinquenal será
contado da ocorrência do fato gerador, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000568/2007-11

Nos termos do art. 43 da Lei no 8.212/911, considera-se ocorrido o fato gerador
das contribuições sociais na data da prestação do serviço, devendo ser apurados mês a mês.
Em sendo a apuração das contribuições mensal, inexiste a possibilidade da
decadência atingir apenas uma parte do mês.
Portanto, sem razão a recorrente.
4. Da solidariedade
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de oficio, a
perfeita identificação do sujeito passivo como essencial, não sendo possível exigir tributo de
quem não tem relação com o fato gerador.
O art. 1212 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade e, seguindo em suas definições, o
referido artigo divide tal sujeito da obrigação em: i) contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e ii) responsável, quando
expressamente a lei assim definir.
Por derradeiro, o art. 1243 trata da responsabilidade solidária, dividindo em: i)
decorrente de interesse comum e ii) a que tem origem através de imposição legal, ambas não
comportando beneficio de ordem.
s s p m s u s s s f s s
s cessão de mão-de-obra estão veiculadas no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991.

1 Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas
à Seguridade Social.
(...)
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. (Incluído pela
Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços,
mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios
vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento das importâncias devidas
ser efetuado até o dia dez do mês seguinte ao da liquidação da sentença ou da homologação do acordo. (Incluído
pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços,
mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios
vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo
prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo
que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas
em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
3 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000568/2007-11

A redação original do dispositivo foi alterada pela Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997 e, posteriormente, pela Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, que assim
dispõe:
Art. 29. O art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, produzirá efeitos a partir de 1o de fevereiro
de 1999, ficando mantida, até aquela data, a responsabilidade solidária na forma da
legislação anterior.
Este Recurso Voluntário discute a incidência de contribuição à seguridade social
no período de 01/05/1998 a 31/12/1998.
Desse modo, em respeito ao art. 105 do CTN4, ao caso deve ser aplicado o art. 31
com as alterações promovidas pela Lei no 9.528/97, que impõe a responsabilidade solidária e sem
beneficio de ordem, in verbis:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
A Lei de Custeio da Seguridade Social impôs ao contratante a responsabilidade
solidária com o prestador de serviços com relação às obrigações de recolhimento das
contribuições previdenciárias, admitindo o direito de regresso contra o executor.
Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não
pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário
que demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições.
A tomadora dos serviços, ao não exigir da empresa prestadora de serviços
mediante cessão de mão de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do
art. 31 da Lei n° 8.212/91, se sujeita à solidariedade pelo adimplemento das contribuições
previdenciárias devidas pelo executor, relativas aos serviços contratados.
Por todo o exposto, não assiste razão à recorrente.

4 Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim
entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15954.000568/2007-11

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital